Tribunal: STF
Processo: HC 94773
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME
   CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA.
   CRIME SOCIETÁRIO. ART. 41, CPP. DENEGAÇÃO.
1.      Duas são as
   teses apresentadas na inicial do habeas corpus: a) inépcia da
   denúncia por falta de individualização da conduta do paciente; b)
   falta de justa causa.  Registro, no entanto, que a argumentação
   desenvolvida pelos impetrantes culmina por cuidar das duas
   questões de modo englobado.
2.      Há justa causa para a
   deflagração e prosseguimento da ação penal contra o paciente, não
   se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente.
3. A denúncia apresenta um conjunto de fatos conhecidos e
   provados que, tendo relação com a efetiva supressão do valor do
   crédito tributário, autoriza, por indução, concluir-se pela
   existência de relação de causalidade material entre tal redução e
   a conduta dos denunciados, entre eles o paciente.
4.                      Não há
   violação ao devido processo legal ou à ampla defesa, porquanto é
   clara a narrativa quanto à existência de supressão do tributo no
   período assinalado através do modus operandi consistente na falta
   de escrituração das operações econômicas representadas pelas
   notas fiscais no Livro de Registro de Saídas. Tal imputação -
   relacionada à efetiva supressão de tributo pela sociedade
   empresária, sob responsabilidade dos denunciados - deve ser
   objeto de reação pela defesa do paciente, logicamente
   representada pelos fatos efetivamente descritos na denúncia.
5.      A jurisprudência desta Corte tem considerado que, em sede
   de crime societário, não se exige a individualização
   pormenorizada de condutas, mesmo porque normalmente a comunhão de
   desígnios e vontades quanto à divisão de tarefas e atos
   executórios para a prática do crime somente é conhecida pelos
   próprios sócios, e não por terceiros, como exatamente ocorre no
   caso em tela.
6.      A conduta do paciente foi suficientemente
   individualizada, ao menos para o fim de se concluir no sentido do
   juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na
   denúncia.
7.      Habeas corpus denegado.